Tribunal: TJMT
Processo: 1007464-25.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007464-25.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES,
DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
JUCINEI DA SILVA NERY - CPF: 934.454.661-49 (AGRAVANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1007464-25.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: JUCINEI DA SILVA NERY

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE READEQUAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE – TARIFA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – RESP. 1070297/PR – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

“Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas
ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil
. (...) (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).
(REsp. n.º 973827/RS). Assim, é vedada a cobrança da tarifa de concessão de crédito, no contrato em questão, porque não disciplinada em normativo do Bacen.

2.

O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal, caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1007464-25.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: JUCINEI DA SILVA NERY

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
Jucinei da Silva Nery
, contra decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto, em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
“Ação Ordinária de Readequação e Restituição de Valores Indevidamente”
, ajuizada em face do
Banco do Brasil
S.A.

Neste momento, o agravante sustenta, em breve resumo, a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Concessão de Crédito, ante a falta de comprovação dos serviços prestados, e assevera a ilegalidade da incidência da capitalização de juros, por falta expressa previsão contratual.

As contrarrazões vieram ao id. 45287452.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1007464-25.2018.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão proferida por esta Relatora, que
manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na
“Ação Ordinária de Readequação e Restituição de Valores Indevidamente”
, ajuizada em face do
Banco do Brasil
S.A.

Pois bem.

No tocante à Tarifa de Concessão de Crédito, no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, processado pelo rito previsto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil (repetitivo), a Corte Superior decidiu que, após a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a legalidade da cobrança das tarifas por serviços bancários estava atrelada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora, expedida pelo Banco Central do Brasil, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. (...) 5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas
ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil
. (...) (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Nesse contexto, é patente a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Concessão de Crédito, no contrato em questão, uma vez que não se encontra prevista na normativa do Banco Central.

Relativamente à capitalização mensal de juros, no julgamento do REsp. n.º 973827/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da incidência do encargo,
desde que haja previsão contratual
.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” – “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

(...). 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Esse entendimento encontra-se, inclusive, sumulado pela Corte Superior:

Súmula 539 É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
.

Essa previsão contratual pode decorrer de cláusula expressa ou do simples fato de a taxa anual de juros suplantar o duodécuplo da mensal.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PACTUAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- A capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). 2.- A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 3.- O agravante não trouxe qualquer argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, o qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 465297 DF 2014/0013082-9, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 27/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2014)

Esse entendimento também foi sumulado pela Corte Superior:

Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Na hipótese, em que pese não haver previsão expressa acerca da capitalização mensal dos juros, a taxa efetiva anual (35,28%) suplanta o duodécuplo da mensal (2,55%), estando, assim, pactuada a
capitalização mensal dos juros
.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo, apenas para afastar a cobrança da Tarifa de Concessão de Crédito, no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), determinando sua devolução de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição financeira, uma vez que a cobrança se deu exatamente nos termos contratados, com os quais, aliás, o mutuário anuiu ao consignar sua assinatura na avença. Determino que, sobre o valor, incida correção monetária pelo INPC, desde a data da cobrança, e juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da citação. Mantenho a fixação do ônus de sucumbência, nos exatos termos da sentença, porque, embora parcialmente reformada, o autor, ora agravante, segue sucumbente na maior parte da pretensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020